Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-77.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL REJEITADA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR SEM TRÂNSITO EM JULGADO. ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O oferecimento do acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo do réu, mas uma discricionariedade do Ministério Público, que, observados os limites legais e de forma fundamentada, pode se recusar a propô-lo, notadamente quando verificada a reiteração criminosa do réu.
2. A prescrição da pretensão punitiva impossibilita o reconhecimento da reincidência, bem como condenação em grau recursal que ainda não transitou em julgado. Diante dessas anotações penais, o réu deve ser considerado tecnicamente primário.
3. Considerando que o réu não é reincidente e a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, deve ser fixado o regime inicial aberto, com fulcro no artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.
4. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, promove-se a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.